Tribunal: TCU
Processo: 031.856/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos por Amaury Ferreira (CPF XXX.947.127-XX); Teofilo Belfort de Moura (CPF XXX.847.914-XX) e Nilfran Paredes Peloggia (CPF XXX.820.948-XX); 9.2. destacar dos presentes autos, o ato de pensão militar instituído por Eduardo Dias de Araújo (CPF XXX.005.597-XX) em favor da beneficiária Elizeth Dias de Araújo (CPF 849.482.057-5), autuando-o em processo apartado com vistas a realização de diligência com objetivo de esclarecer a situação civil da Sra. Elizeth Dias de Araújo em relação ao Sr. Claudio Loureiro Sobreira, na data da concessão (8/12/1994) e posteriormente; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao Comando da Aeronáutica.